Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JEAN PAULO ZANOLLA - CPF: 045.911.061-60 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (PROCURADOR), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (PROCURADOR), YANA LUCIA ZANOLLA - CPF: 025.636.401-05 (AGRAVADO), IVANOR ZANOLLA - CPF: 492.214.699-72 (AGRAVADO), IVANOR ZANOLLA E CIA LDA - ME - CNPJ: 06.094.381/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS
LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOBRE O SALDO DA DÍVIDA NOVADA – COOBRIGADOS AVALISTAS QUE DEVEM RESPONDER INTEGRALMENTE PELA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Na condição de avalistas, tanto os corréus da execução, quanto o excipiente, ora agravado, assumiram todas as obrigações da empresa em recuperação judicial, de forma solidária e integral, o que, portanto, mantém hígida a execução, independentemente da novação de parte do crédito no feito recuperacional.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de n. 1001811-20.2022.811.0003, ajuizada em face de IVANOR ZANOLLA E CIA LDA – ME, IVANOR ZANOLLA, YANA LUCIA ZANOLLA e JEAN PAULO ZANOLLA, julgou improcedente a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravado JEAN PAULO ZANOLLA, devendo a execução
seguir seu trâmite normal tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados
.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a ação deve prosseguir em face dos coobrigados, sobre o débito integral da dívida e não somente do valor que exceder ao da dívida novada nos autos da recuperação judicial.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões foram apresentadas, oportunidade em que o agravado pugnou pela nulidade recursal por cerceamento de defesa. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instada a opinar, a Douta Procuradoria de Justiça justificou que não há interesse público que reclame intervenção ministerial, abstendo-se, portanto, de apresentar parecer.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA, OAB/CE 25.892, E RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA, OAB/MT 12.627-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Na hipótese, se observa, inicialmente, que o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em decorrência da nulidade existente no processo de origem, em razão de não ter sido adequadamente intimado da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, impedindo-o, portanto, de apresentar recurso de embargos de declaração.

No presente caso, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso, em razão de eventual falha de intimação do agravado, para opor os Aclaratórios, uma vez que a questão inclusive foi denunciada pela parte, perante o Juízo de origem, consoante depreende-se da manifestação no id n. 123121275.

Outrossim, também não se mostra tecnicamente adequado que a parte agravada suscite a inadmissibilidade do recurso da contraparte ao argumento de vícios em relação à sua própria intimação, cabendo-lhe o manejo do próprio recurso, quando a questão da nulidade e, consequentemente, da tempestividade, será decidida na instância recursal.

Adiante, cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, deixou consignado que a execução prosseguiria
tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados
.

Com efeito, na condição de avalistas, tanto os corréus da execução, quanto o excipiente, ora agravado, assumiram todas as obrigações da empresa em recuperação judicial, de forma solidária e integral, o que, portanto, mantém hígida a execução, independentemente da novação de parte do crédito no feito recuperacional.

Nesse particular, o credor não poderá ser alijado da possiblidade de pleitear a satisfação integral do crédito em face dos coobrigados, consoante se extrai do artigo 264 do Código Civil, assim redigido,
in verbis
:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor
, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda
.

Em apoio a esse entendimento, vale reproduzir o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. 1.- Conforme o disposto art. 6º da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa co-executada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. 2
.- O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete
a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 62.794/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013.)

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, no ponto em que
limitou o prosseguimento da execução ao valor novado na recuperação judicial do devedor principal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar o prosseguimento da execução, com base no valor integral da dívida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO. O 1º VOGAL (DES DIRCEU) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora para
dar provimento
o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023